Tribunal: STF
Processo: RE 1589155
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, RESTRITO AOS ADVOGADOS ATUANTES NA FASE DE CONHECIMENTO, COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto por Castro e Dantas Advogados, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEB/FUNDEF DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. VINCULAÇÃO EXCLUSIVA AO CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADPF 528/DF. ADEQUAÇÃO. 1. Os autos regressaram a esta eg. Terceira Turma por despacho da Presidência para, se for o caso, exercer o juízo de retratação, nos termos de art. 1.040. II; c/c o art. 927, I, todos do CPC, ou, se for o caso, para a realização do distinguishing quanto à orientação firmada na ADPF n. 528/DF pelo STF, com o esclarecimento dos fundamentos adotados para eventual manutenção do acórdão recorrido. 2. No julgamento da ADPF n. 528/DF, o STF firmou o seguinte entendimento vinculante: a) ‘É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino’; b) ‘A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses’. Também é possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento. 3. O acórdão da Turma deu provimento às apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelo MUNICÍPIO DE VIÇOSA contra sentença que, em ação civil pública movida pelo Parquet, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando, em síntese, que a municipalidade mantenha vinculado à manutenção e desenvolvimento da educação o montante integral do crédito constante de precatório expedido na Ação Ordinária nº 0011204-19.2003.4.05.8000 – ajuizada pela Associação Municipalista de Alagoas – AMA contra a UNIÃO – observando as normas do FUNDEB quanto à escrituração, registro e aplicação dos recursos. A sentença também julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em relação à parcela de honorários advocatícios contratuais destacada em precatório expedido para pagamento de débito pela complementação do FUNDEF/FUNDEB. 4. A decisão turmária, assim, encontra-se em clara desarmonia com o precedente qualificado consubstanciado no ADPF 528/DF, segundo o qual a vinculação constitucional das verbas do FUNDEF restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses, como é a hipótese dos autos.. 5. Adequação do julgamento promovida, para DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações, assegurando-se o pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao(s) advogado(s) ou escritório(s) de advocacia que atuou(aram) no processo de conhecimento, a incidirem apenas sobre os encargos moratórios” (fls. 1-2, e-doc. 238).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 256 e 278).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 e os arts. 133 e 205 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Assevera que, “no julgamento da ADPF 528, este STF rejeitou a tese limitante segundo a qual o pagamento dos honorários com os juros de mora dos precatórios de FUNDEF é possibilitado somente ao advogado que atuou desde a fase de conhecimento” (fl. 10, e-doc. 289).

Argumenta que “o julgamento do Tema 1.256 de Repercussão Geral, em consonância com a tese firmada na ADPF 528, foi no sentido de que é possível o pagamento dos honorários com os juros de mora, sem se fazer qualquer ressalva quanto à fase de atuação do advogado” (fl. 11, e-doc. 289).

Salienta que “o julgado a quo está justamente a desprestigiar a tese firmada por este Excelso Tribunal. A desvinculação dos juros de mora, nas teses (ADPF 528 e Tema 1.256 RG) firmadas por esta Corte, não está atrelada à(s) fase(s) de atuação do advogado” (fl. 13, e-doc. 289).

Ressalta que “a vinculação constitucional (art. 60, ADCT) que recai sobre a verba principal não pode ser estendida aos juros de mora, pois eles detêm natureza jurídica indenizatória (art. 5º, V e art. 37, § 6º, CF), de tal sorte que impedir o pagamento do advogado mediante uso de tal verba sob o fundamento da vinculação é desprestigiar o papel da advocacia (art. 133, CF), que atuou em prol da educação (art. 205, CF)” (fl. 16, e-doc. 289).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para a autorização de adimplemento da verba honorária com os juros de mora dos precatórios de FUNDEF” (fl. 16, e-doc. 289).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. O objeto do presente recurso extraordinário restringe-se à possibilidade de pagamento de honorários contratuais aos advogados que  não atuaram na fase de conhecimento com os valores provenientes dos juros de mora calculados sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef.

5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as verbas do fundo nacional para educação não podem ser utilizadas pelos Municípios para pagamento de outras despesas, inclusive os custos com honorários advocatícios. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM A VERBA DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.272.638-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM TAIS RECURSOS. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS EXCLUSIVAMENTE À EDUCAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO, PARA ESTE FIM, DA PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 2. Consoante ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, a vinculação constitucional em questão, excepcionalmente, não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 3. Ressalva de que se cuida de uma exceção em face da natureza dos honorários advocatícios, ínsitos ao funcionamento do Poder Judiciário. Nem o FUNDEF/FUNDEB, nem os juros de mora, podem ser usados para a afetação em outras políticas públicas (pavimentação de ruas, pagamento de dívidas, custeio de serviços em geral etc.). Imposição derivada do art. 5º da EC nº 114/2021. 4. Cabe às instâncias ordinárias o dever de verificar a plena regularidade dos honorários advocatícios contratuais. A presente decisão refere-se exclusivamente à possibilidade de pagamento dos citados honorários com parcela relativa aos juros de mora. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 1.481.956, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

Em 22.3.2022, ao apreciar a questão do pagamento de honorários advocatícios com recursos dos fundos constitucionais para educação básica, este Supremo Tribunal reafirmou ser vedado esse pagamento. Ressalvou a possibilidade com “juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios”. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.4.2022).
Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, salientou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022).

Essa controvérsia foi submetida à sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.428.399-RG, Tema 1.256, assentando este Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da retenção de verbas destinadas ao fundos constitucionais do ensino fundamental e da educação básica para o pagamento de honorários advocatícios. Confira-se a ementa do julgado:
“Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais” (Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 27.6.2023).

A tese foi definida nestes termos:
“1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais”.

Em juízo de retratação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Viçosa/AL e por escritório de advocacia, para assegurar “o pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao(s) advogado(s) ou escritório(s) de advocacia que atuou(aram) no processo de conhecimento, a incidirem apenas sobre os encargos moratórios” (fl. 1, e-doc. 238).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos por Castro e Dantas Advogados, o Tribunal de origem reafirmou o decidido no juízo de retratação, nestes termos:
“O acórdão da Turma que foi objeto de adequação deu parcial provimento às apelações interpostas pela municipalidade e pelo escritório de advocacia, para assegurar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao(s) advogado(s) ou escritório(s) de advocacia que atuou(aram) no processo de conhecimento, a incidirem apenas sobre os encargos moratórios. 
No julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo mesmo escritório ora embargante foi expressamente consignado que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento. 
Para reforçar esse entendimento, foram transcritos diversos precedentes recentes deste Tribunal Regional Federal no mesmo sentido. Foram citados: PROCESSO: 08000547920154058002, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 13/07/2023; PROCESSO: 08095276820174050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 10/08/2023; PROCESSO: 00020431520134058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 26/06/2023; PROCESSO: 08028253120184058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 7ª TURMA, JULGAMENTO: 27/06/2023. 
Registre-se, ademais, que os embargos de declaração julgados pelo STF e mencionados pelo embargante foram rejeitados. A despeito de o Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES ter mencionado que o acórdão do ADPF 528 não teria restringido o alcance da decisão ao advogado que atuou na fase de conhecimento, tal manifestação pode ser considerada um obter dictum, não alterando, assim, o que fora decidido no acórdão então embargado” (fl. 2, e-doc. 278).

Este Supremo Tribunal assentou que “a ADPF 528 fixou que, embora não seja possível a utilização de recursos principais do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários contratuais, admite-se expressamente a satisfação da verba com os juros de mora incidentes sobre o montante devido, desde que demonstrada a atuação do causídico na fase de conhecimento” (RE n. 1.510.966-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2025).

Como não foi demonstrada, neste processo, a atuação do recorrente na fase de conhecimento, impossível acolher a postulação recursal de pagamento “da verba honorária com os juros de mora dos precatórios de FUNDEF” (fl. 16, e-doc. 289).

Ao declarar que “o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento” (fl. 1, e-doc. 238), o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora